Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-20.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44711833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.129
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600785-20.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
RESPONSÁVEL: ERLAND MANYS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de
campanha eleitoral de 2024 apresentada
por partido político. O parecer técnico apontou omissões e divergências nas despesas declaradas, motivando a necessidade de análise sobre a
regularidade das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
ocorrência
de
omissões
e
divergências entre as despesas declaradas

Num. 44711833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
na prestação de contas e os dados da
Justiça Eleitoral, especialmente quanto à
comprovação de gastos com fornecedores
e tarifas bancárias; (ii) determinar se as
irregularidades encontradas comprometem
a aprovação das contas, considerando a
necessidade de transparência e lisura no
financiamento de campanhas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastamento da irregularidade referente
ao cancelamento da nota fiscal nº 6988
emitida
pela
TOP
GRAF
EDITORA
E
GRAFICA LTDA, no valor de R$ 680,00, em
virtude da comprovação do cancelamento
do documento fiscal.
4. Afastamento da irregularidade referente
ao gasto com o fornecedor CMJ BUSINESS
GESTAO
CONTABIL
E
TECNOLOGIA
LTDA, no valor de R$ 1.800,00, e demais
gastos apontados no item 6.4, com exceção
da despesa de R$ 120,00 com o fornecedor
Guilherme
Chadai
Bojanovski,
cujos
lançamentos
foram
devidamente
registrados na prestação de contas anual
do partido - exercício 2024.
5. Manutenção da irregularidade referente à
omissão de despesa no valor de R$ 120,00
com
o
fornecedor
Guilherme
Chadai
Bojanovski, configurando recurso de origem
não identificada (RONI), a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
6. Aprovação com ressalvas das contas,
considerando
que
a
irregularidade
remanescente corresponde a parcos 0,16%
da movimentação financeira da campanha e
não prejudicou a análise e fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Julgo APROVADAS COM RESSALVAS
as
contas
apresentadas
pelo
PARTIDO
SOLIDARIEDADE, relativas à Campanha
Eleitoral de 2024, com fundamento no art.
74, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019,

Num. 44711833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
determinando a devolução de R$120,00 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no art.
32, VI, e art. 79, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados
do trânsito em julgado deste acórdão.
Tese de julgamento:
1. A omissão de despesas de campanha,
ainda que em valor ínfimo, configura irregularidade que exige ressalva nas contas, com a determinação de
recolhimento do valor omitido ao Tesouro
Nacional,
por
caracterizar
recurso
de
origem não identificada.
2. A comprovação posterior da regularidade
de despesas inicialmente apontadas como
omissas,
mediante
apresentação
de
documentos e informações na prestação de
contas anual, afasta a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, VI,
§§ 2º e 3º; 53, I, g; 59; 74, II; 79.
Resolução TSE nº 23.709/2022, arts. 9º, 33
e seguintes, 39.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, PC nº 30065, Rel. Min. Og Fernandes,
Ac. de 11.4.2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44711833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente à Campanha Eleitoral de 2024 apresentada pelo
PARTIDO SOLIDARIEDADE.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44213836).
Foi emitido Parecer de Diligências (id. 44228575), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora a ser gerada e enviada pela internet, com posterior entrega da
mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR ou, ainda, por meio do Sistema de
Entrega de Mídia Eletrônica da Justiça Eleitoral (SIEME), conforme estabelece o art. 71, inciso I e
§§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Intimado, o partido deixou de apresentar prestação de contas final retificadora e/ou manifestação,
consoante certidão (id. 44268838).
O setor técnico em seu parecer técnico conclusivo se manifestou pelo julgamento das contas
como NÃO PRESTADAS em virtude da falta de instrumento de mandato, pelo relatado no referido
parecer, item 1.2.
Intimado pessoalmente, o partido juntou procuração nos autos (id. 44346154) e apresentou
prestação de contas retificadoras (id. 44375579).
Após análise da prestação de contas retificadoras foi emitido novo parecer técnico (id. 44415493)
que afastou as irregularidades apontada no item 6.2 do parecer conclusivo referentes a omissão
de receitas e gastos eleitorais no valor de R$ 33.915,50. Entretanto, foi mantido a inconsistência
relativa a divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha, item 6.3, no valor total de R$ 15.100,00
e omissão referente ao item 6.4. montante de R$ 5.914,00.
Ainda, manteve-se a seguintes inconsistências: i) item 8, referente ao gasto de R$ 680,00,
despesa vinculada à nota fiscal n° 6988, emitida pelo fornecedor TOP GRAF EDITORA E
GRAFICA LTDA; ii) item 9, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, no valor de R$ 69,00, tarifa bancária e; iii)
item 10, sobras de campanha no valor de R$ 3,12.
Pelo partido foi protocolada manifestação (id. 44428959 e 44456258) e juntada de documentação
diretamente no PJE (id. 44428960, 44428961, 44456259 e 44456260).
Retornaram os autos ao setor técnico para análise e elaboração de novo Parecer Técnico (id.
44514434) que informou que restou-se prejudicada a verificação do lançamento dos itens 6.3 e
6.4 no sistema ‘SPCA’, tendo em vista que o prazo findar-se-á em 30 de junho corrente para a

Num. 44711833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
entrega da prestação de contas anual partidária – exercício 2024.
Em vista disto e acatando o parecer do Ministério Público Eleitoral os presentes autos foram
sobrestados até a apresentação das contas anuais, o que ocorreu em 01 de julho de 2025.
Novamente os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas ( 44650127).
É o relatório.
VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a
campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme abaixo elencadas:
II.i - Item 6.3 e 6.4 - Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
Conforme exposto pelo Setor Técnico no item 6.3 e 64, foram constatadas as omissões relativas
às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de

Num. 44711833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Em relação ao item 6.3, no Parecer Técnico Conclusivo, restaram sem comprovação o valor de
R$ 680,00 para a contraparte TOP GRAF EDITORA E GRAFICA LTDA, CNPJ 01222493000177,
e R$ 1.800,00 junto ao
fornecedor CMJ BUSINESS GESTAO CONTABIL E TECNOLOGIA
LTDA.
Ainda foram detectadas as seguintes omissões que foram elencadas no item 6.4:
Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o pressuposto do art. 53, I, g,
da Resolução TSE n° 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
No que se refere aos gastos tidos como irregulares no item 6.3, o partido informou que houve o
cancelamento da nota fiscal nº 6988 referente ao valor de R$ 680,00.
De fato, posteriormente ao Parecer Técnico Conclusivo, foi excluído o registro de despesa
vinculada à nota fiscal n° 6988, emitida pelo fornecedor TOP GRAF EDITORA E GRAFICA LTDA,
em virtude de seu cancelamento.
Assim, como há nos autos a informação de que ocorreu o cancelamento do documento fiscal,
conforme exigência do art. 59 da Resolução nº 23.6072019, reputo regular a despesa no valor
total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) referente a gastos eleitorais omitidos na prestação
de contas.
Quanto ao gasto junto ao fornecedor CMJ BUSINESS GESTAO CONTABIL E TECNOLOGIA
LTDA, no valor de R$ 1.800,00, o partido justificou as despesas com o fornecedor como gastos
ordinários, que foram custeados com recursos do Fundo Partidário e que seriam devidamente
registrados e contabilizados na prestação de contas anual.

Num. 44711833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
Após o partido ter feito a apresentação das contas anuais, exercício de 2024, que ocorreu em
01/07/2024,
em consulta à página do Tribunal Superior através do link
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/77, verificou-se que a
despesa foi contabilizada na prestação de contas anual, portanto, deve ser afastada a
irregularidade.
O mesmo ocorre nos demais gastos apontados no item 6.4 cujos lançamentos também foram
devidamente registrados na prestação de contas anual do partido - exercício 2024, conforme
dados extraídos do site “divulgaspca” do Tribunal Superior Eleitoral, a exceção da despesa de R$
120,00 (cento e vinte reais) com o fornecedor Guilherme Chadai Bojanovski cujo lançamento
permanece omitido.
Nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as notas fiscais são documentos
idôneos da realização de gastos e como não há nos autos informação de que ocorreu o
cancelamento do referido documento, conforme exigência do art. 59 da Resolução mencionada
ou foi apresentado qualquer justificativa acerca das despesas apuradas, nos termos do Parecer
Técnico Conclusivo resta configurada a irregularidade no valor total de R$ 120,00 (cento e vinte
reais) referente a gastos eleitorais omitidos na prestação de contas.
A ausência de declaração de despesas de campanha constitui irregularidade de considerável
gravidade, visto que pode ocultar diversas práticas ilícitas, tais como o excesso do teto de gastos
e a captação de recursos sem a devida transparência.
Ainda, por se tratar de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente,
importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, in
verbis:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa física
ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;

Num. 44711833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:13
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto
na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o candidato ou o partido
político promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro
Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para
identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento durante a
campanha ou, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional não impede, se for
o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o candidato tenha se
beneficiado, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na
forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do § 10 do
art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:
Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício financeiro de 2013.
Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor equivalente a 2,44% do montante recebido do
fundo partidário. Ausência de repasse de recursos do fundo partidário aos demais diretórios.
Reiteração. Falha grave. Desaprovação das contas.
1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) O recebimento de RONI
impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta
da agremiação, impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua
completude. [...]”
(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes.)

Num. 44711833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:14
Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada, o valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais), deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.
Anote-se, por fim, que a irregularidade corresponde a parcos 0,16% da movimentação financeira
da campanha e que não prejudicou a análise e fiscalização pela Justiça Eleitoral é possível a
aplicação de mera ressalva quanto ao item.
II.ii. Item 9 - Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
Constou no parecer conclusivo divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, em desrespeito ao art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pormenorizando o item, a unidade técnica identificou a seguinte transferência de recurso que
constou nos extratos e não foi declarada na prestação de contas:
Verificou-se que na prestação de contas final retificadora com número de controle
P77000375353PR3057351, apresentada posteriormente ao Parecer Técnico Conclusivo, foi
registrada a tarifa bancária da tabela retro, debitada da conta bancária do FEFC.
Após a emissão do parecer técnico, o prestador de contas justificou o lançamento com a
apresentação do comprovante de pagamento da guia referente aos valores mencionados. Com a
juntada da documentação diretamente no PJE, a regularização do apontamento pode ser
conferida pelo Setor técnico, que considerou regular o gasto efetuado.
Afasta-se a inconsistência, portanto.
Em conclusão, considerando que a única irregularidade que remanesce na presente contabilidade
é a omissão de gastos no valor de R$ 120,000 (cento e vinte reais) é o caso de se aprovar as
contas da agremiação, com ressalvas, devendo o valor ser restituído ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PARTIDO SOLIDARIEDADE, relativas à Campanha Eleitoral de 2024, com fundamento no art.
74, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$120,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 32, VI, e art. 79, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5

Num. 44711833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312114186500000043650298
Número do documento: 25090312114186500000043650298
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:26:14
(cinco) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão.
A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestador das contas para o
pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em julgado, a adoção dos
procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e segs. da Res. nº
23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de apresentação prévia do recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600785-20.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
-
RELATOR
A):
DESA.
ELEITORAL
TATIANE
DE
CASSIA
VIESE
-
REQUERENTE:
SOLIDARIEDADE
-
SDD
COMISSAO
PROVISORIA
ESTADUAL
-
PR
-
Advogaodos do(a)
REQUERENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A RESPONSÁVEIS: NELSON FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ GOULARTE ALVES,
ERLAND MANYS - Advogaodos dos RESPONSÁVEIS: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
01.09.2025